Tribunal: TJDFT
Processo: 0702698-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702698-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Karlene Lima Silva Agravado: Lagoa Quente Hjr Construtora e Incorporadora LTDA D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Karlene Lima Silva contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pela recorrente (Id. 43106792). Os embargos de declaração foram interpostos com fundamento na hipótese de contradição. A recorrente alega em suas razões (Id. 43169978), em síntese, que a decisão impugnada foi contraditória ao consignar que a ora embargante teria admitido que deixou de efetuar o pagamento de determinadas prestações. Argumenta que jamais admitiu que teria deixado de pagar as prestações assumidas. Requer, por essa razão, o provimento do presente recurso para que, sanada a contradição indicada, seja reformada a decisão impugnada, com a subsequente antecipação da tutela recursal. A sociedade empresária embargada Lagoa Quente Hjr Construtora e Incorporadora LTDA não ofereceu contrarrazões (Id. 44720336). É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, os presentes embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. A embargante afirma que a decisão impugnada foi contraditória ao consignar que a recorrente teria admitido que deixou de efetuar o pagamento de determinadas prestações por ela assumidas. No entanto, a despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal não há na decisão embargada qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. A contradição que pode dar ensejo ao acolhimento de embargos de declaração é observada internamente aos termos da decisão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos elementos da decisão devem estar contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante da decisão. Por exemplo, a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento do provimento judicial), entre o relatório e a fundamentação, assim como entre este último elemento e o dispositivo da decisão. No caso em análise foi expressamente esclarecido na decisão impugnada que a inscrição do nome dos devedores em cadastros de proteção ao crédito, diante da existência de obrigação vencida e não adimplida, é medida legítima a ser promovida pelo credor. Ademais, também foi ressaltado que a recorrente não produziu elementos de prova para se desincumbir do ônus probatório mínimo em relação à pretensão exercida, nos termos do art. 373, in. I, do CPC, tendo em vista que “o mero recorte de suposta notícia publicada nos meios de comunicação, sem que tenha sido sequer mencionada a fonte, não é suficiente para a demonstração da alegada mora” da sociedade embargada. Aliás, a despeito de ter a embargante asseverado que jamais admitiu haver deixado de pagar prestações decorrentes do negócio jurídico celebrado com a recorrida, é possível verificar em suas razões recursais a seguinte afirmação: “(...) a parte Agravante vem pagando todas as parcelas em dia enquanto conseguiu, todavia, não tem mais condições, motivo pelo qual pretende a rescisão contratual”. (Ressalvam-se os grifos) A mesma afirmação pode ser observada no teor da petição inicial constante nos autos do processo de origem. Diante desse contexto, é possível observar que a embargante apenas discorda da fundamentação que serviu de base para as conclusões adotadas, pois se afigura ausente, no caso em apreço, eventual contradição a ser sanada. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator